Tribunal: TJMT
Processo: 1041969-86.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO APRESENTADO. DESCONTO EM FOLHA. DIVERSAS CONTRATAÇÕES DE CONSIGNADOS POSTERIORES. PERDA DE MARGEM. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O contrato apresentado pelo Recorrido (id. 221558163), demonstra que se trata de refinanciamento no ano de 2018. 2- Do extrato juntado pelo próprio Consumidor (id. 221557681), é possível verificar, que após a contratação com o Recorrido, o Recorrente realizou inúmeros empréstimos, que estão classificados como, exclusão por portabilidade, ou, exclusão por refinanciamento. 3- Vejo que o Consumidor, diante dos novos empréstimos, prejudicou o Recorrido. Registro dessa forma, pois, o Consumidor possui login e senha no site do INSS, bem como tem ciência do quanto aufere e o quanto tem condições de contratar, ao passo que, apresentado o contrato devidamente assinado, sem a comprovação de quitação do empréstimo, a negativação se torna devida. Por fim, cumpre também registrar, que o Recorrente em nenhum momento processual junta histórico financeiro da instituição bancária que gerencia sua aposentadoria, de modo que também entendo pela ausência de boa fé processual. 4- A alteração da verdade dos fatos sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041969-86.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO GONCALO DE OLIVEIRA - CPF: 569.119.041-53 (RECORRENTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024